Tribunal: STF
Processo: HC 68593
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
-  Habeas  Corpus.  Código   Penal,   art.   155,   "caput".
Condenação  a   tres   anos   de   reclusão.   Sentença   devidamente
fundamentada. Revisão Criminal, perante a Corte  indigitada  coatora,
ja indeferida. Fixação da pena que não se pode ter  como  infringente
da  Lei,  havendo  considerado  a  reincidencia  multipla   do   réu,
"personalidade ja integrada na pratica do crime", o prejuizo  sofrido
pela vítima e demais circunstancias do  art.  59,  do  Código  Penal.
Habeas Corpus indeferido.